Tribunal: STF
Processo: RE 1306276
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PREVISÃO DO DIREITO PERSEGUIDO, EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI ORGÂNICA). TEMA 484/STF. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.”
    Alega-se contrariedade ao seguinte dispositivo constitucional: § 1º do art. 5º. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não afronta o art. 39, § 4º, da Lei Maior, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional” (RE 1.283.469/SC, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.165.193/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.209.879/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.219.007/PR, Ministro Marco Aurélio; RE 1.092.569/MG, Ministro Edson Fachin; ARE 1.197.896-AgR/SP, Ministra ROSA WEBER; cuja ementa transcrevo abaixo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, ‘CAPUT’, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” 
    (ARE 1.197.896-AgR/SP, Ministra ROSA WEBER – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator